Tribunal: TJSP
Processo: 2091160-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato, cumulada com pedido de repetição de indébito, ajuizada pelos agravados em face das agravantes – Decisão que determinou a produção de prova pericial contábil e o adiantamento dos honorários periciais, que ainda seriam estimados, pela parte requerida – Insurgência das rés – Cabimento – Prova técnica postulada apenas pelos autores – Inversão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato, cumulada com pedido de repetição de indébito, ajuizada pelos agravados em face das agravantes – Decisão que determinou a produção de prova pericial contábil e o adiantamento dos honorários periciais, que ainda seriam estimados, pela parte requerida – Insurgência das rés – Cabimento – Prova técnica postulada apenas pelos autores – Inversão do ônus da prova que não enseja a inversão do custeio da prova – Aplicação do art. 95, caput, do CPC – Autores que são beneficiários da assistência judiciária, devendo a perícia ser custeada pelo Estado (art. 95, §3o, I e II, do CPC) – Decisão reformada – AGRAVO PROVIDO.